Tribunal: TJMT
Processo: 1008854-17.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008854-17.2024.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANA CARLA MOURA MELO DE OLIVEIRA - CPF: 026.208.571-20 (EMBARGANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), DOUGLAS MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 020.549.241-05 (EMBARGANTE), MATHEUS AUGUSTO SILVA LIMA - CPF: 055.949.631-11 (ADVOGADO), EUDES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 717.292.581-58 (EMBARGANTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), ROMEU JORDAO SARATE DE ANDRADE - CPF: 720.762.241-49 (EMBARGANTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. QUATRO EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS POR CORRÉUS. ACOLHIMENTO PARCIAL
DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PRIMEIRA CORRÉ
APENAS PARA SANAR OMISSÃO
.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO NOS DEMAIS EMBARGOS
.
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, individualmente, pela primeira corré, pelo segundo corréu, pelo terceiro corréu e pelo quarto corréu contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do TJMT, que manteve a condenação de todos os embargantes pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei no 10.826/03) e receptação (art. 180 do CP), tendo absolvido apenas um dos corréus quanto ao
crime de
tráfico
de drogas
. Os embargantes apontam omissões, contradições, nulidades e
vícios
na dosimetria das penas, pleiteando, com efeitos infringentes, a modificação parcial ou integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição quanto à análise da confissão espontânea na dosimetria da pena; (
ii
) apurar eventual ausência de provas concretas quanto ao crime de tráfico de drogas; (
iii
) examinar a alegada omissão na análise do pedido da primeira corré
para a
aplicação da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado); (
iv
) avaliar possível ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena
; (v) aferir nulidade processual por cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para sustentação oral; e (vi) examinar possível contradição quanto à validade da prova digital em face da ausência de código
hash
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme dispõe o art. 619 do CPP.

4. As alegações de ausência de individualização da conduta e de ausência de dolo, formuladas pelo quarto corréu, foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, com base em provas testemunhais, periciais e documentais que demonstraram sua participação ativa e consciente na ocultação e transporte de armas de uso restrito.

5. Não há omissão quanto à
tese de vício na
dosimetria da pena aplicada ao terceiro e ao segundo corréus, pois o colegiado fundamentou, de forma autônoma e sem repetição de elementos, cada fase da fixação da pena, afastando a configuração de
bis in idem
.

6. A alegação de nulidade por ausência de intimação do defensor do terceiro corréu para sustentação oral foi afastada, diante da regularidade da intimação nos autos, conforme
aponta
do no parecer ministerial.

7. A questão da validade da prova digital foi devidamente enfrentada, com reconhecimento da existência do laudo pericial contendo código
hash

e afirmação expressa de que sua ausência, se ocorresse, não acarretaria nulidade por si só, inexistindo contradição.

8. A análise da
tese de
ausência de provas do crime de tráfico quanto ao segundo corréu foi expressamente realizada, com fundamento em provas consistentes que demonstraram sua atuação integrada com os demais corréus na comercialização de entorpecentes.

9. O pleito de reconhecimento da confissão espontânea, formulado pelo segundo e pelo terceiro corréus, foi rejeitado por configurar inovação recursal, pois não foi objeto das respectivas apelações, sendo vedada sua análise em sede de embargos de declaração.

10. Em relação à primeira corré, restou configurada omissão do acórdão quanto à análise individualizada do pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, embora tenha havido menção à inaplicabilidade da minorante a todos os réus.

11. Suprida a omissão, verifica-se que a primeira corré não preenche os requisitos cumulativos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena, tendo em vista seu envolvimento reiterado com o tráfico de drogas, conforme demonstrado por conversas em aplicativos de mensagens, movimentações financeiras com os demais corréus e atuação estruturada na atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos
declaratórios
parcialmente acolhidos apenas quanto à primeira corré, para sanar omissão
, mas indeferir o
pedido de aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06
. Rejeitam-se os embargos
declaratórios
opostos
pelos demais c
orréus.

Tese de julgamento
:

1. A confissão parcial de um corréu não afasta a responsabilidade dos demais
corréus
quando há prova independente e suficiente de sua participação consciente nas condutas típicas.

2. A ausência de menção literal a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria foi efetivamente enfrentada, caracterizando prequestionamento implícito.

3. Não há
bis in idem
na dosimetria da pena quando as circunstâncias são valoradas de forma autônoma e sob fundamentos distintos em cada fase da aplicação da pena.

4. A causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais, sendo inaplicável ao réu que se dedica a atividades criminosas ou integra organização delituosa.

5. É incabível o reconhecimento de confissão espontânea em sede de embargos de declaração quando a matéria não foi objeto do recurso de apelação, por configurar inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPP,
arts
. 155, 386, IV, 619; CP,
arts
. 29, 65, III, “d”, e 68; Lei no 10.826/03, art. 16; Lei no 11.343/06,
arts
. 33, caput, e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Embargos de Declaração Criminal no 1003211-15.2022.811.0021, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 05.09.2025; TJ-MT, Apelação Criminal no 0019384-44.2017.811.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Douglas Magalhães de Arruda, Romeu Jordão
Sarate
de Andrade, Eudes de Oliveira Silva e Ana Carla Moura Melo de Oliveira
contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, manteve a condenação dos réus
(à exceção de Romeu)
pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03) e receptação (art. 180 do CP), na forma do art. 29 do CP, absolvendo apenas
o
corréu

Romeu
Jordão

quanto a
o crime de tráfico
de drogas

por insuficiência de provas
.

O embargante Douglas Magalhães de Arruda alega, inicialmente, contradição no acórdão, sustentando que o julgado, em um trecho, afirma a ausência de código
hash

nos arquivos digitais, enquanto em outro reconhece a existência do Laudo Pericial de Computação Forense n.o 214.2.16.9067.2024.194239 A01, regularmente juntado aos autos, o que comprometeria a coerência lógica do julgado.

Aponta, ainda, omissão quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, pois confessou exclusivamente a posse das armas apreendidas, circunstância que teria sido utilizada na condenação, mas não resultou em reconhecimento da atenuante na segunda fase da dosimetria. Argumenta, também, que houve omissão na análise da ausência de provas concretas do crime de tráfico de drogas, pois não foram encontradas mensagens ou conversas no celular do embargante que indicassem
a
prática de traficância, sendo sua condenação baseada em presunções, em violação ao art. 155 do CPP e ao princípio da presunção de inocência
.

Ao final, requer o suprimento das omissões e contradições, com efeitos infringentes, para o redimensionamento da pena ou, subsidiariamente, absolvição do delito de tráfico.

A defesa do
embargante Romeu Jordão

Sarat
e
de Andrade sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de analisar pontos essenciais para sua defesa.

Alega que o corréu Douglas, em juízo, confessou ser exclusivamente responsável pelas armas apreendidas, o que deveria ter resultado na
sua
absolvição
quanto a
os delitos de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação, por ausência de dolo e participação.
A defesa a
ponta
,
também
,
que Douglas afirmou expressamente que Romeu não sabia da origem ilícita das armas, elemento relevante para afastar a configuração do crime de receptação.

Sustenta, ainda, violação ao princípio da individualização da responsabilidade penal, pois o acórdão tratou Romeu de forma indistinta em relação aos demais corréus, sem individualizar sua conduta. Ao final, requer a integração do julgado, com efeitos modificativos, para sua absolvição com base no art. 386, IV, do CPP, ou, subsidiariamente, que o Tribunal se manifeste expressamente sobre os pontos omissos, visando ao prequestionamento
.

O embargante Eudes de Oliveira Silva alega, primeiramente, cerceamento de defesa, afirmando que seu advogado, embora devidamente constituído nos autos por substabelecimento sem reservas, não foi intimado da data do julgamento da apelação, sendo impedido de realizar sustentação oral, o que violaria os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LV, CF).

Sustenta, ainda, omissão na análise da vedação ao
bis in idem
na dosimetria da pena, pois as mesmas circunstâncias do crime foram utilizadas para agravar a pena-base e, posteriormente, para justificar aumento nas fases seguintes, com a aplicação de majorantes, como o concurso formal, uso de arma de fogo e agravante de emboscada.

Por fim, aponta omissão quanto à correta consideração da atenuante da confissão espontânea, que teria sido compensada de forma inadequada com a agravante da emboscada, sem clareza sobre sua influência na fixação do regime inicial ou na pena final.

Requer, assim, que os embargos sejam acolhidos, com manifestação expressa sobre tais pontos e fins de prequestionamento para recursos excepcionais
.

A embargante Ana Carla Moura Melo de Oliveira sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois deixou de analisar seu pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, não obstante ter sido expressamente requerido em suas razões de apelação.

Requer, portanto, que a omissão seja sanada, com a devida apreciação do pleito, e que seja aberto prazo para contrarrazões do Ministério Público, por se tratar de embargos
declaratórios
com potencial efeito infringente
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos embargos de declaração,
subscrita pela Procuradora de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,
opinando pelo desprovimento de todos os recursos, defendendo a inexistência das alegadas omissões e contradições e sustentando a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Douglas Magalhães de Arruda, Romeu Jordão
Sarate
de Andrade, Eudes de Oliveira Silva e Ana Carla Moura Melo de Oliveira
contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, manteve a condenação dos réus
(à exceção do réu Romeu)
pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03) e receptação (art. 180 do CP), na forma do art. 29 do CP, absolvendo apenas um dos corréus, Romeu, quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal:

Art. 619: aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

O doutrinador Guilherme Nucci esclarece as hipóteses de oposição de Embargos Declaratórios:

Ambiguidade:
é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade:
é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não,
captar-lhe
o sentido e o conteúdo.

Contradição:
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão:
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

Não caracterização da omissão:
não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Reavaliação das provas e dos fatos:
impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. (NUCCI, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Comentado. - 24. ed., rev. e atual. Rio de
Janeiro:
Forense, 2025).

Observado o prazo legal de dois dias para interposição, constata-se que os embargos foram protocolados tempestivamente, atendendo ao requisito de admissibilidade temporal. Assim, presentes os pressupostos processuais, passo à análise quanto à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, o
embargante

Romeu Jordão
Sarate
de Andrade
sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição, ao não analisar adequadamente a confissão do corréu Douglas, que, em juízo, assumiu ser o único responsável pelas armas apreendidas.
Afirma, ainda, que
o corréu
Douglas
declarou expressamente que
ele
não tinha ciência da origem ilícita do armamento, o que afastaria o dolo necessário à configuração do crime de receptação. Alega, por fim, violação ao princípio da individualização da responsabilidade penal, por ter sido condenado sem a devida individualização de sua conduta, sendo tratado de forma indistinta em relação aos demais corréus. Requer, assim, a integração do julgado, com efeitos infringentes, visando à absolvição quanto aos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n.o 10.826/2003) e receptação (art. 180 do Código Penal).

Todavia, no acórdão embargado, houve expressa análise da participação de Romeu nos delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo, com fundamento no conjunto probatório constante dos autos. Constatou-se que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas por meio de provas testemunhais, documentais e periciais, as quais demonstram a guarda e a ocultação compartilhada de armas de uso restrito pelos corréus
.

Sobre os fatos, c
ito
trecho do
referido
acórdão
:

[...]
A materialidade do delito de posse ou porte de arma de fogo encontra-se evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 265157780), Boletim de Ocorrência (ID. 265157782), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 265157783), Termos de Depoimento Policial (ID. 265157785, 265157787), e Laudo de Balística n.o 211.2.13.9067.2024.191913-A01 (ID. 265159533), que aponta a presença de armas com numeração raspada e munições apreendidas. Soma-se a isso a prova oral colhida na fase extrajudicial (a exemplo do ID. 265159278) e nos depoimentos em juízo. No que se refere à autoria de Ana Carla Moura de Oliveira, Douglas Magalhães de Arruda, Eudes de Oliveira Silva e Romeu Jordão
Sarate
de Andrade quanto ao crime de posse e porte de arma de fogo e munição, os autos revelam que todos realizaram transações financeiras entre si e trocaram mensagens frequentes a respeito do delito imputado, conforme os Relatórios de Investigação no 2024.13.124929 e no 2024.13.124932 (ID. 265159574 e ID. 265159575). Destacam-se, a seguir, trechos das conversas entre Douglas e Eudes:
[...] Ademais
, conforme os Relatórios de Investigação mencionados acima, constam diversas conversas realizadas por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, nas quais o corréu Romeu Jordão
Sarate
de Andrade ofereceu armas a terceiros. Também há registros de transferências bancárias entre ele e Douglas Magalhães de Arruda (ID 265159575, páginas 6/23). Além dos relatórios de investigação já mencionados, o Sr. Alisson Júnior Benício (ID. 265159278), em depoimento, relatou ter presenciado os acusados Douglas Magalhães de Arruda e Romeu Jordão
Sarate
de Andrade desenterrarem um saco preto na propriedade pertencente a Eudes de Oliveira Silva e Ana Carla Moura de Oliveira. Posteriormente, durante a busca no imóvel, constatou-se que o referido saco continha armas de fogo. Na sequência, o depoente afirmou ter ouvido disparos provenientes da região para a qual os acusados haviam se dirigido: [...] Por sua vez, atribui-se a Romeu Jordão
Sarate
de Andrade as condutas que se enquadram nos núcleos “possuir”, “deter”, “portar”, “adquirir”, “fornecer”, “receber”, “transportar”, “manter sob sua guarda” e “ocultar’ arma de fogo, acessórios ou munição de uso restrito.”. [...]
c) Romeu Jordão
Sarate
de Andrade incidiu nos verbos transportar, conduzir e ocultar, atuando de forma conjunta com Douglas Magalhães na manipulação e enterro das armas de origem criminosa. [...] Com base nesse raciocínio lógico e conforme o ônus probatório, conclui-se que as circunstâncias do caso demonstram, com nitidez, que os recorrentes Ana Carla Moura de Melo, Eudes de Oliveira Silva e Romeu Jordão
Sarate
de Andrade não apenas detinham os bens ilícitos, como também tinham pleno conhecimento de sua origem criminosa, incidindo, cada qual, nos verbos típicos já descritos — como ocultar, transportar e receber —, sendo inviável o acolhimento da tese absolutória por ausência de dolo. [...].

O
vot
o

também destacou diálogos entre os acusados, inclusive mensagens de
WhatsApp
, nas quais Romeu oferecia armas a terceiros, bem como registros de transferências bancárias entre ele e Douglas. Além disso, testemunha presencial afirmou ter visto Romeu e Douglas desenterrarem um saco contendo armamento em propriedade vinculada a outros corréus. Logo após, durante a busca no imóvel, confirmou-se o conteúdo ilícito do recipiente.

Foi atribuída a Romeu a prática de condutas típicas dos verbos “possuir”, “deter”, “portar”, “adquirir”, “fornecer”, “receber”, “transportar”, “manter sob sua guarda” e “ocultar” arma de fogo, acessórios e munições de uso restrito.
O
voto
concluiu que ele, juntamente com Douglas, participou ativamente da manipulação e ocultação das armas, com pleno conhecimento da ilicitude dos objetos, o que afasta a tese de ausência de dolo.

Ademais, consignou-se que a confissão parcial de Douglas não afasta a responsabilidade penal de Romeu, uma vez que os demais elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram sua ciência e participação consciente nas condutas típicas.

Assim,
observa-se que todas as teses defensivas
levantadas
p
el
o

réu
Romeu Jordão
Sarate
de Andrade
foram expressamente enfrentadas, inexistindo vícios no acórdão que justifiquem sua modificação.

O embargante Eudes de Oliveira Silva alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena.
S
ustenta que os mesmos fatos teriam sido utilizados em duas etapas distintas da fixação da reprimenda, pois foram considerados na primeira fase, para agravar a pena-base ao negativar circunstâncias judiciais e
,
novamente
,
em fases posteriores, para justificar a aplicação de majorantes, como o concurso formal, o uso de arma de fogo e a agravante da emboscada
.

Contudo, verifica-se que o acórdão embargado
examinou
a fix
a
ção
da pena, apresentando fundamentação individualizada para cada uma das fases do cálculo, nos termos do art. 68 do Código Penal. O colegiado deixou consignado que os elementos considerados na fixação da pena-base referem-se à elevada reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
, pela quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, pela estrutura organizada da empreitada criminosa e pelos vínculos estáveis dos réus com atividades ilícitas.

Dessa forma, não se configura
bis in idem
, uma vez que não houve reaproveitamento indevido de fatos em mais de uma etapa da dosimetria. As exasperações foram justificadas com base em fundamentos autônomos e distintos, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai d
e trecho d
o próprio acórdão
:

[...] Importante ressaltar que não há configuração de bis in idem, pois os fatos que embasaram a valoração negativa desses três vetores, embora relacionados ao mesmo contexto fático (comportamento do réu no cárcere), foram analisados sob perspectivas distintas e autônomas: i. Culpabilidade: maior censurabilidade da conduta em razão de ter delinquido sob custódia;
ii
. Conduta social: desrespeito contínuo às normas sociais e ao sistema de justiça;
iii
. Personalidade: má índole revelada por comportamento persistente e hostil à ressocialização. Portanto, não houve duplicidade indevida na valoração das circunstâncias judiciais, mas sim análise específica e fundamentada de cada uma delas, conforme autorizado pela jurisprudência consolidada do STJ. [...]
.

No que se refere ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que o Tribunal não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre cada dispositivo legal invocado pelas partes, bastando o enfrentamento das teses jurídicas pertinentes à controvérsia.

Nesse sentido, colhe-se do acórdão o seguinte trecho
:

[...] A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.
(N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
. [...]
.

Assim, verifica-se que, embora o acórdão embargado não tenha se manifestado de forma expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelo corréu, a matéria foi devidamente apreciada, restando, portanto,
prequestionados
os referidos dispositivos. Por tais razões, rejeita-se a tese sustentada pelo embargante
Eudes de Oliveira Silva
.

O embargante Douglas Magalhães de Arruda sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de ausência de código
hash

quando
da

análise das provas digitais.

Entretanto, verifica-se que tal questão foi expressamente apreciada
como

preliminar
de mérito

n
o voto
embargado
, ocasião em que se concluiu pela regularidade da cadeia de custódia e pela validade dos elementos probatórios, afastando-se, de forma fundamentada, a alegação de nulidade. Destaca-se, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão
:

[...] No caso concreto, observa-se que os elementos digitais foram juntados aos autos de forma contextualizada, acompanhados de informações idôneas quanto à origem, manuseio e conteúdo, com indicação de regularidade na extração dos dados. Ressalta-se ainda, que o Laudo Pericial No 214.2.16.9067.2024.194239-A01 (ID. 265159498) possui código
hash
, contudo,
tal
não é condição legal de admissibilidade da prova, tampouco sua ausência configura, por si só, nulidade absoluta. [...] Importante frisar que a mera alegação de descumprimento de formalidade na cadeia de custódia não é suficiente para afastar a validade da prova. É indispensável que se demonstre, de forma concreta, nos autos, que a suposta quebra comprometeu efetivamente a higidez do material probatório, tendo havido corrupção, adulteração ou contaminação do conteúdo periciado, de modo a prejudicar alguma das partes. Ausente essa demonstração, não há que se falar em nulidade. [...]
.

Desse modo, não se constata omissão no acórdão quanto ao pedido de análise da validade das provas sob o argumento de suposta quebra da cadeia de custódia devido
à
ausência de código
hash
. O que se observa, na realidade, é a pretensão de rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, razão pela qual a tese em questão deve ser rejeitada.

O embargante Eudes de Oliveira Silva alega
ainda
cerceamento de defesa, sob o argumento de que seu advogado não teria sido regularmente intimado para a sessão de julgamento da apelação, o que teria lhe impedido de realizar sustentação oral.

Contudo, não há nulidade processual a ser reconhecida, uma vez que consta nos autos a intimação regular do defensor constituído (ID 307278872), em conformidade com as exigências legais. Dessa forma, ao contrário do que sustenta o embargante, não se verifica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal), razão pela qual se rejeita o pleito formulado.

O embargante Douglas Magalhães de Arruda sustenta a inexistência de provas suficientes para sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006), bem como requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da mesma lei). Alega, ainda, a ocorrência de
bis in idem
, ao argumento de que a natureza e a quantidade da droga apreendida teriam sido valoradas duplamente: inicialmente, na primeira fase da dosimetria da pena, para exasperar a pena-base; e, posteriormente, na terceira fase, como fundamento para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Contudo, razão não assiste ao embargante, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa todas as questões suscitadas, concluindo pela manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, com fundamento nos elementos probatórios constantes dos autos e na análise do histórico dos réus. Também restou justificado o não acolhimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, em razão do não preenchimento cumulativo dos requisitos legais exigidos, seja
este
o histórico criminal do embargante.

Destaca-se o seguinte trecho do acórdão embargado
sobre a referida tese
:

[...] Quanto ao corréu Douglas Magalhães de Arruda, verificam-se sólidos elementos de prova quanto à sua vinculação com Eudes de Oliveira e Ana Carla Moura de Oliveira, consubstanciados nas inúmeras trocas de mensagens entre eles, nas transferências de valores para a conta de Ana Carla, bem como em registros de movimentação de entorpecentes (ID 265159609, páginas 83 e seguintes). Assim, presentes indícios concretos de autoria, justifica-se a manutenção da condenação que lhe foi imposta. [...] Com base nas provas constantes dos autos, conclui-se pela manutenção da condenação dos apelantes Ana Carla Moura de Oliveira e Douglas Magalhães de Arruda, cujas condutas foram devidamente demonstradas por mensagens trocadas entre ambos e com Eudes de Oliveira Silva, além de comprovantes de transferências bancárias e registros de conversas que evidenciam sua participação consciente nas atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de entorpecentes. [...]
Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (i) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes; (
iii
) não se dedique às atividades delituosas; e (
iv
) não integre organização criminosa. [...] verifica-se, ainda, a juntada aos autos de relatório de antecedentes criminais do próprio apelante, no qual constam os seguintes processos: (a) Processo: 0006556-65.2007.8.11.0042 (PJE); (b) Processo: 0008223-03.2018.8.11.0042 (PJE); (c) Processo: 1013488-27.2022.8.11.0042 (PJE); (d) Processo: 1007449-43.2024.8.11.0042 (PJE); (e) Processo: 1008854- 17.2024.8.11.0042 (PJE); (f) Processo: 822-17.2018.811.0053 (APOLO); (g) Processo: 2025- 77.2019.811.0053 (APOLO); (h) Processo: 0013517-74.2009.8.11.0002 (PJE). O expressivo número de processos em trâmite em desfavor do apelante revela incompatibilidade com a tese de que ostenta bons antecedentes, inviabilizando, portanto, o reconhecimento da benesse legal. [...]
.

Dessa forma, verifica-se que a condenação de Douglas pelo crime de tráfico de drogas foi devidamente analisada no acórdão, o qual concluiu pela procedência da condenação após, principalmente, a análise das mensagens de
WhatsApp
trocadas entre os corréus. O afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 fundamentou-se na existência de maus antecedentes do réu, evidenciando o não preenchimento dos requisitos legais. Por sua vez, a exasperação da pena-base decorreu da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos
, ra
zões pelas quais a presente pretensão deve ser rejeitada.

Os embargantes Douglas Magalhães de Arruda e Eudes de Oliveira Silva alegam que o acórdão teria incorrido em omissão ao não tratar adequadamente da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.

Todavia, verifica-se que nenhum dos embargantes formulou pedido expresso de reconhecimento ou reavaliação da referida atenuante nas razões de apelação criminal, configurando, assim, manifesta inovação recursal. Tal prática é vedada pelo princípio da
devolutividade
recursal (
tantum
devolutum
quantum
appellatum
), o qual restringe o exame da instância revisora aos limites da impugnação apresentada no recurso.

No caso do embargante Eudes de Oliveira Silva, constata-se que a atenuante foi devidamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau exclusivamente em relação ao crime de tráfico de drogas, em que houve confissão, sendo utilizada na segunda fase da dosimetria. O acórdão limitou-se a confirmar os fundamentos da sentença, inexistindo qualquer omissão a ser suprida.

Quanto ao embargante Douglas Magalhães de Arruda, a alegação de omissão quanto ao reconhecimento da confissão espontânea configura indevida inovação recursal, uma vez que tal pleito não foi objeto de sua apelação, o que impede sua análise nesta fase processual.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que constitui inovação recursal a arguição de matéria não deduzida no recurso de apelação, sendo incabível sua análise em sede de embargos de declaração. Ilustram tal entendimento os seguintes
precedentes:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. ABUSO DE CONFIANÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
P
LEITOS RELATIVOS À ATENUANTE DA CONFISSÃO, DOSIMETRIA E REPARAÇÃO CIVIL. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. MERO INCONFORMISMO E INTUITO DE REDISCUTIR A CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
Os pedidos de reconhecimento da atenuante da confissão, readequação da pena-base e fixação de valor mínimo para reparação de danos não foram objeto do recurso de apelação, constituindo, portanto, inovação recursal, cuja análise é vedada em embargos de declaração, em respeito ao princípio tantum
devolutum
quantum
appellatum
.
[...] “
3. Configura inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração, a arguição de matérias não suscitadas nas razões do recurso de apelação, em observância ao princípio do tantum
devolutum
quantum
appellatum
.
” (TJ-MT - Embargos de Declaração Criminal: 10032111520228110021, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 05/09/2025, Segunda Câmara Criminal,
publ
. 05/09/2025);

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE ATENUANTE DA CONFISSÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
A matéria suscitada nos embargos não foi objeto do recurso de apelação interposto pelo embargante, configurando manifesta inovação recursal, vedada pelo princípio da

devolutividad
e
recursal, que restringe o exame da instância revisora aos limites da impugnação formulada na apelação.
[...] Tese de julgamento: “
A inovação recursal é vedada em sede de embargos de declaração, sendo incabível a discussão de matéria não arguida no recurso de apelação e atingida pela preclusão consumativa
”. (TJ-MT - Apelação Criminal: 00193844420178110042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 28/03/2025, Vice-Presidência,

pub
l
. 28/03/2025).

Diante disso, inexiste omissão ou contradição a ser sanada, revelando-se incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração. Por tais fundamentos, rejeitam-se os pedidos formulados por ambos os embargantes quanto ao reconhecimento da confissão espontânea.

Por fim,
passo à apreciação d
o pleito da embargante Ana Car
l
a Moura Melo de Oliveira, que alega a existência de omissão no acórdão quanto à análise de seu pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, referente ao tráfico privilegiado.

De fato, embora o acórdão registre que nenhum dos corréus faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena, por não preencherem cumulativamente os requisitos legais previstos no dispositivo supracitado e ainda que, ao longo do voto, haja elementos probatórios que evidenciam o vínculo da embargante com atividades ilícitas, o que, por si só, já afastaria a concessão da referida benesse, é certo que não houve enfrentamento específico do pleito individual formulado por Ana Carla.

Assim, acolhe-se parcialmente os embargos
declaratórios por ela opostos
para sanar a omissão e proceder à análise expressa da possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 à embargante.

Conforme consignado no item IV do acórdão, a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 tem por finalidade conferir tratamento penal mais brando ao agente que pratique o crime de tráfico de drogas de forma eventual e desvinculada de organizações criminosas, desde que preenchidos, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: (i) ser o agente primário; (
ii
) possuir bons antecedentes; (
iii
) não se dedicar a atividades criminosas; e (
iv
) não integrar organização criminosa.

No caso concreto, contudo, os elementos constantes dos autos afastam a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena à embargante Ana Carla, conforme se demonstra a seguir. Diversas mensagens extraídas de seu aparelho celular indicam a reiteração na comercialização de substâncias entorpecentes (ID 265159600, páginas 5 a 12), evidenciando seu envolvimento habitual com o tráfico ilícito de drogas. Ademais, os Relatórios de Investigação no 2024.13.124929 e no 2024.13.124932 (ID 265159574 e ID 265159575) revelam que a embargante utilizava sua conta bancária para a movimentação de valores entre os corréus, reforçando sua atuação estruturada na empreitada criminosa (ID 265159574, páginas 10 a 17).

Tais elementos demonstram, de forma inequívoca, a dedicação da ré a atividades criminosas, o que inviabiliza o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, por ausência do preenchimento cumulativo dos requisitos legais.

Diante disso, rejeita-se o pedido da embargante Ana C
a
r
l
a Moura Melo de Oliveira
para a
aplicação da redutora do tráfico privilegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
o
s
embargos de declaração interpostos por Ana Carla Moura Melo de Oliveira
para sanar a omissão apontad
a, mas rejeitar
o pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), mantendo-se integralmente a condenação fixada no acórdão embargado.

No mais,
REJEITO
os embargos
declaratórios
opostos por
Douglas Magalhães de Arruda, Eudes de Oliveira Silva e Romeu Jordão
Sarate
de Andrade
, por não se verificarem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025